Tribunal: TJMT
Processo: 1009598-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009598-46.2021.8.11.0000
Impetrante: Victor Thiago Marques Ochiucci
Paciente: Alessandro Demite
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário em favor de Alessandro Demite, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça.
Em síntese, o impetrante alega que a decisão invectivada não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 89380996).
Junta documentos (Ids. n. 89380997 a 89387956).
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
A prisão preventiva é medida cautelar de caráter excepcional, somente cabível nas hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admita a decretação da prisão preventiva:
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
IV – (revogado).
§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”
Na espécie, verifica-se que recai sobre o paciente a suspeita de ter cometido os crimes capitulados nos artigos 129, § 9o, e 147, caput, do Código Penal, cujas penas máximas, ainda que somadas, não ultrapassam 4 anos. Além disso, não há notícia de que o paciente ostente a pecha de reincidente, nem tampouco de que ele tenha violado medidas protetivas.
Com efeito, observa-se que a vítima Simara Joana Martins Barbosa relatou em delegacia que, apesar de esta ter sido a quarta vez que o paciente a agrediu, nunca levara os fatos ao conhecimento das autoridades (Id. n. 89387953, p. 14).
Nesse contexto, malgrado a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva tenha se lastreado na existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como na suposta necessidade de ultima ratio para a garantia da ordem pública (art. 312, caput, do CPP), nota-se que a situação retratada nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras do art. 313 do CPP, daí por que a manutenção da custódia constitui evidente ato de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
Defrontando-se com caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, §9o, DO CP] E AMEAÇA [ART. 147, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELO PACIENTE – PENA MÁXIMA COMINADA AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319, CPP).
A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.
Assim, sendo imputado ao paciente os delitos de violência doméstica [art. 129, §9o do CP] e ameaça [art. 147, do CP], cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento deliberado de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.
Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, do CPP)” (TJMT, Habeas Corpus n. 1004509-42.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 14.4.2021; data da publicação: 28.4.2021).
Por outro lado, considerando a narrativa fática trazida pela vítima, notadamente no tocante à gravidade das ameaças supostamente proferidas pelo paciente (Id. n. 89387953, pp. 14-15), bem como a pluralidade de lesões corporais indicadas no laudo de exame de corpo de delito (Id. n. 89387953, pp. 21-25), reputo necessário fixar medidas cautelares alternativas à prisão a fim de neutralizar a escalada das agressões e tutelar a integridade física e psíquica da ofendida.
Assim, ficará o paciente:
I – obrigado a se afastar do lar conjugal;
II – proibido de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas do processo, bem como de se comunicar com tais pessoas por qualquer meio; e
III – obrigado a manter seu endereço atualizado nos autos e a comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, determinando ao impetrado que expeça alvará de soltura em favor de Alessandro Demite.
Por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos. Outrossim, advirta-se o paciente que o descumprimento das medidas cautelares ora fixadas poderá implicar o restabelecimento da custódia.
Comunique-se imediatamente o juízo de origem pelo meio mais expedito disponível.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o plantão judiciário, distribuam-se regularmente os autos.
Intime-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista